Tribunal: TJSP
Processo: 0000441-84.2017.8.26.0551
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000441-84.2017.8.26.0551, da Comarca de Limeira, em que é apelante RODRIGO
LOPES DA SILVA HONORIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000441-84.2017.8.26.0551 -Voto no
2
Voto número 46.628
Apelação Criminal no 0000441-84.2017.8.26.0551
(1a Vara Criminal Limeira)
Apelante: RODRIGO LOPES DA SILVA HONÓRIO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
1- Ao relatório da r. sentença de fls. 325/329, acrescenta-
se que Rodrigo Lopes da Silva Honório foi condenado, por incurso nos
artigos 171, caput e parágrafo 4o, c.c. 29 e 14, inciso II, ambos do Código
Penal, às penas de 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e de 6
dias-multa, no mínimo legal, com direito ao recurso em liberdade.
Inconformado, apelou, por meio do d. causídico,
pretendendo, em síntese, a absolvição, aduzindo crime impossível, e,
alternativamente, a fixação do regime aberto e a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 375/382).

O
recurso
foi
contrariado,
a
fls.
386/388,
e
a
Procuradoria de Justiça, a fls. 395/398, manifestou-se pelo parcial
provimento do apelo.
Ao corréu Wellington Ricardo de Almeida foi concedida
a suspensão condicional do processo.
É o relatório.
2- O recurso merece ser acolhido, ao menos em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000441-84.2017.8.26.0551 -Voto no
3
É dos autos que, nas circunstâncias de tempo e lugar
descritas na denúncia, Rodrigo Lopes da Silva Honório e Wellington
Ricardo de Almeida, agindo em concurso e identidade de propósitos,
buscando a obtenção de vantagem econômica ilícita, tentaram induzir
vítima idosa em erro, mediante fraude, com o fim de subtrair-lhe o cartão
bancário com a respectiva senha, só não se consumando o delito por
circunstâncias alheias à vontade dos agentes.
O MM. Juiz de Direito de primeiro grau deu adequada
solução à lide, analisando com propriedade as provas produzidas e
enfrentando todos os temas suscitados, de modo que, na forma do
permissivo constante do artigo 252 do Regimento Interno deste
Tribunal, de rigor a ratificação, em síntese, de seus fundamentos.
Autoria e materialidade delitivas comprovadas com o
boletim de ocorrência e com a prova oral colhida no feito.
É dos autos que a vítima, após sacar dinheiro em caixa
eletrônico, foi abordada pelos agentes que, mostrando a ela um papel
que supostamente teria saído da máquina, pediram-lhe que inserisse
novamente o cartão e digitasse a senha para que não fossem cobradas
taxas. O ofendido, então, desconfiado da ação, deixou o local e acionou
a guarda municipal, que confirmou a narrativa do idoso e prendeu os
agentes, reconhecidos pela vítima.
O réu alegou não ter se dirigido ao idoso, mas ter
acompanhado Wellington na prática de um golpe, ao tentar ludibriar a
vítima, que sequer deu atenção a eles e foi embora.
O próprio corréu admitiu que costumava aplicar golpes
similares em idosos naquele caixa, em que não é exigida a biometria,
substituindo o cartão do idoso por outro e sacando quantias baixas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000441-84.2017.8.26.0551 -Voto no
4
autorizadas pelo banco.
O crime em foco restou bem delineado, não havendo
que se falar em meros atos preparatórios porque a abordagem e a
conversa com a vítima já se encontram na esfera da execução da prática
ilícita, que somente não se consumou porque a vítima desconfiou da
ação e não fez o que insistentemente lhe fora pedido, acionando, em vez
disso, guardas municipais.
Assim, diante da impossibilidade de reconhecimento de
crime impossível, a pretensão absolutória consubstancia-se mero
exercício do amplo direito de defesa e esgotamento do duplo grau de
jurisdição.
Por fim, bem calibradas as penas, as diversas ações
penais em curso por crimes idênticos não devem determinar o regime
semiaberto para o início do cumprimento da pena no caso concreto,
mas o menos gravoso, até porque não se trata de crime praticado com
violência, mostrando-se, no entanto, não recomendável a substituição
da pena privativa de liberdade por pena alternativa.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo de
RODRIGO LOPES DA SILVA HONÓRIO tão-somente para fixar o regime
prisional aberto, mantendo-se, no mais, a r. sentença, por seus
fundamentos.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR